Tribunal: TJDFT
Processo: 0713555-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO DE CÁLCULOS. QUESTÃO PRECLUSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se há preclusão quanto à matéria debatida, em razão de já ter sido objeto de análise no Processo no 0730230-82.2018.8.07.0001.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tema em discussão foi analisado no Processo no 0730230-82.2018.8.07.0001, cujo acórdão transitou em julgado em 26.2.2024 (Ids. 40455951 e 56170721). Nos referidos autos, ao se reconhecer a abusividade do reajuste aplicado com base na RN no 63/2003 da ANS, foram fixados parâmetros técnicos vinculantes para a fase de liquidação da sentença. Assim, ao se pretender modificar os critérios estabelecidos no acórdão, incorre-se em afronta à coisa julgada.
4. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da coisa julgada formal, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo Interno não provido. Unânime.
Tese de julgamento: "1. É vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada formal, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual."
---
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; e CPC, art. 507.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1718025, 0711267-53.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no DJe: 30/6/2023.